Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os autores, herdeiros do apelado, Antônio Augusto Gentil Cabral, para que se manifestem sobre a petição do Banco do Brasil, de ID 42083444, e documentos anexos, de ID 42083445 e ID 42083446. Após, retornem-me os autos conclusos.